Tribunal: TJPA
Processo: 0001286-75.2019.8.14.0068
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001286-75.2019.8.14.0068

APELANTE: ANTONIO EDSON GONCALVES CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO JULGADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REJEIÇÃO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO DOS JURADOS HARMÔNICA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ANULAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 11 anos de reclusão, em regime fechado, por homicídio praticado com motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. O crime ocorreu durante evento festivo, em que o réu, motivado por vingança, desferiu golpes fatais com faca contra desafeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos;

(ii) saber se é cabível a desclassificação do crime para homicídio simples ou culposo;

(iii) saber se houve excesso na dosimetria da pena e se é possível a fixação de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A versão de legítima defesa apresentada pelo réu mostrou-se isolada, sem respaldo no conjunto probatório, sendo desmentida por testemunhas que apontam premeditação e ausência de agressão prévia da vítima.

4. O veredicto do Júri encontra apoio em elementos probatórios consistentes, inexistindo hipótese de anulação por contrariedade à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP).

5. O dolo homicida restou evidenciado, sendo incompatível com a tese de homicídio culposo. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram comprovadas.

6. A pena foi fixada abaixo do mínimo legal em razão da confissão, em benefício do réu, sem possibilidade de reformatio in pejus. Inexistente desproporcionalidade. O regime fechado foi corretamente estabelecido, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP, c/c art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando fundada em versão respaldada por elementos probatórios consistentes. 2. A legítima defesa exige demonstração clara dos seus requisitos legais, não se configurando quando ausentes indícios de agressão atual ou iminente por parte da vítima. 3. É válida a pena fixada abaixo do mínimo legal em razão da confissão, quando não sujeita à
reformatio in pejus
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 25; 33, § 2º, “a”; CPP, art. 593, III, “d”; Lei nº 8.072/90, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 650.153/SC; TJDFT, Apelação Criminal 00032865720188070010.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso
e
lhe

negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ANTÔNIO EDSON GONÇALVES CORREA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Colendo Tribunal Popular da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, com conseguinte cominação da reprimenda de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 8795396) que no dia 03 de março de 2019, por volta das 02h15min, quando da realização de uma festa na “Piscina Dois Irmãos”, localizada na Vila Aturiaí, Município de Augusto Corrêa/PA, o apelante em epígrafe, conhecido como “Totonho”, utilizando-se de uma faca, desferiu golpes contra a vítima José Juvan Tavares Brito, que evoluiu a óbito, após ser atingida nas regiões do rosto e do pescoço. Descreve que, na ocasião, o réu agiu imbuído de sentimento de vingança, seja diante do suposto fato de a vítima ter furtado, anteriormente sua bicicleta; seja, em face de ambos pertencerem a grupos rivais.

Em
razões recursais
(ID 29318289), o apelante, por sua defesa, pleiteia sua absolvição com fundamento na legítima defesa, alegando que agiu para repelir agressão injusta da vítima, com quem mantinha histórico de conflitos. Sustenta que a prova é frágil, contraditória e baseada em testemunhos parciais, sem elementos técnicos conclusivos acerca da autoria e a dinâmica do crime.

Clama, subsidiariamente, pela redução da pena ou desclassificação do crime, apontando excesso na dosimetria e ausência de fundamentação adequada para o regime fechado.

Roga, ainda, pelo direito de recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões
(ID 29318294), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça CLÁUDIO BEZERRA DE MELO,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do esmero defensivo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Sentença contrária às provas dos autos. Alegada excludente de ilicitude – Legítima defesa:

Cinge-se a controvérsia recursal à pretensão absolutória deduzida pela defesa, sob o argumento de que o recorrente agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, ao repelir, segundo afirma, injusta agressão perpetrada pela vítima, com quem mantinha desavenças pretéritas. Sustenta, para tanto, que a prova dos autos seria frágil, contraditória e insuficiente para afastar a versão defensiva, especialmente por se apoiar em testemunhos parciais e carecer de elementos técnicos conclusivos quanto à autoria e à dinâmica dos fatos.

Da análise acurada dos autos, observa-se que a tese defensiva é totalmente inviável, tendo em vista que a decisão do Tribunal do Júri encontra-se em perfeita harmonia com as provas carreadas no bojo do caderno processual.

Vale destacar que a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

A relativização do citado preceito constitucional, nos moldes em que realizado pelo Código de Ritos, revela-se razoável, de sorte a afastar a decisão eventualmente absurda e flagrantemente contrária à prova dos autos.

Inobstante, a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas. É preciso que a conclusão final exarada pelo conselho de sentença não encontre amparo em
NENHUMA
prova dos autos.

Nesse contexto, para que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver prova cabal de ser esta totalmente dissociada do conjunto probatório, assim, se houver o acolhimento de uma das teses apresentadas, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Assim, oferecidas aos Jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal, seja em apelação ou em revisão criminal, desconstitua a opção do Tribunal do Júri - porque manifestamente contrária à prova dos autos - sufragando, para tanto, tese contrária.

No caso em apreço, é de se reconhecer que o douto Conselho de Sentença perfilhou, dentre as versões apresentadas, aquela que mais lhe aprouve.

A alegação de legítima defesa exige, para sua configuração jurídica, a demonstração cabal e convergente de três pressupostos objetivos e subjetivos: a) agressão atual ou iminente; b) injustiça da agressão; c) uso moderado dos meios necessários para a repulsa, além da d) consciência de defesa. No caso em apreço, nenhum desses requisitos encontra-se presente de forma suficiente e convincente nos autos, tampouco sob a ótica do princípio
in dubio pro reo
, pois não se está diante de dúvida razoável sobre os contornos fáticos da imputação, mas sim de um contexto probatório sólido, coerente e desfavorável à versão apresentada pelo réu.

Passo ao exame dos depoimentos colhidos em sessão plenária de julgamento:

GABRIEL DOS REIS BRITO
declara que exercia atividades no bar do evento e figurava como um dos organizadores da festividade em que os fatos ocorreram. Informa que o episódio se deu por volta de 1h30min. O ambiente era parcialmente murado, sendo que os fundos e a lateral esquerda eram delimitados por cercas de madeira. Afirma não se recordar de ter mencionado, em ocasião anterior, que ouvira comentários no sentido de que o réu teria previamente escondido a faca em outro ponto e, posteriormente, retornado ao local para buscá-la, transpondo a cerca. Esclarece que não presenciou qualquer desentendimento ou briga antes do ocorrido. O DJ do evento comunicou que algo grave havia acontecido. Em meio ao tumulto, deparou-se com a vítima caída ao solo, de bruços, observando intenso sangramento no chão, aparentemente oriundo das regiões do pescoço e do ombro. Alega não se recordar se alguém, naquele momento, apontou o réu como autor da agressão. Permaneceu prestando auxílio às demais pessoas presentes, enquanto os seguranças se dirigiram em busca do suposto agressor. Diz possuir escassas informações sobre a vítima, sem nada de concreto. Relata que os familiares da vítima removeram o corpo para a residência da família.

JOSIMERE SILVA CUNHA
declara que mantinha relação apenas de conhecimento com a vítima e que se encontrava presente no evento festivo. Relata que, em determinado momento, a vítima posicionava-se atrás dela, encostada próximo a uma parede, segurando uma lata de cerveja. Percebeu que a vítima aparentava estar assustada e inquieta, demonstrando nervosismo ao olhar constantemente de um lado para o outro. Afirma que já conhecia o réu, conhecido como “Totonho”, e que também o avistou no local. Narra que o réu olhava de forma fixa e balançava a cabeça em direção a ela e a seu marido, estando a vítima posicionada logo atrás deles. À época, não interpretou o gesto como intimidador em relação à vítima. Ressalta que tinha ciência de que réu e vítima eram desafetos.

Acrescenta que estava no banheiro no momento que ocorreu a agressão, sendo que o ambiente estava parcialmente escuro. Ao retornar, ouviu o DJ comentar que acreditava que alguém havia sido esfaqueado, pois havia sangue na perna dele. Nesse instante, iniciou-se o tumulto. Ao se aproximar, já encontrou a vítima em óbito, caída de bruços, com sangramento por todo o corpo. Um rapaz presente afirmou que o golpe teria atingido a região do pescoço. Informa que soube, posteriormente, que a mãe da vítima faleceu alguns meses após o fato.

Não presenciou a fuga do réu, mas ouviu comentários de que ele seria o autor da agressão. Ressalta que o réu a olhou de maneira séria e balançou a cabeça, interpretando o gesto como um possível cumprimento, tendo em vista que já o conhecia. Destaca, por fim, que jamais ouviu relatos de que a vítima fosse uma pessoa violenta e que, somente após o crime, soube da existência de uma briga anterior entre vítima e réu.

DEUSIVANE MARTINS DE SOUSA
, prima da vítima, declara que havia rixa anterior entre o réu e a vítima. Afirma que o réu, conhecido como “Totonho”, teria anteriormente desferido um golpe cortante no rosto de um primo seu, razão pela qual era tido como pessoa perigosa no âmbito da comunidade. Relata que a vítima tinha medo do réu, pois este a perseguia, sendo comum a vítima afirmar que, sempre que o réu se encontrava em determinado local, permanecia atenta aos seus movimentos. Esclarece que não estava presente na festa no momento dos fatos, mas que auxiliou na remoção do corpo da vítima após o ocorrido.

Informa que as lesões observadas no corpo do ofendido localizavam-se na região do pescoço, na lateral esquerda das costas e na bochecha. Relata ter ouvido comentários no local do evento de que um indivíduo identificado como “RAUL” teria passado a faca ao réu, por cima do muro. Afirma, ainda, que ouviu relatos de moradores da comunidade no sentido de que o réu já teria tentado matar outra pessoa anteriormente, ocasião em que a teria atingido nas mãos. Destaca que a vítima era pessoa tranquila, de comportamento reservado, e que tinha conhecimento de que réu e vítima não mantinham boa convivência, em razão de o réu já ter ferido pessoa de nome “Edson”. Por fim, afirma desconhecer qualquer episódio anterior em que a vítima tivesse atentado contra a vida do réu.

LUCICLEIDE TAVARES MARTINS
, irmã da vítima, declara que não conhecia pessoalmente o réu, tendo apenas ouvido referências a seu respeito. Informa que não estava presente na festa onde os fatos ocorreram, mas que compareceu ao local para buscar o corpo de seu irmão. Relata que ouviu comentários segundo os quais o réu teria atacado a vítima pelas costas. Ao visualizar o cadáver já acomodado no caixão, observou que apresentava lesões visíveis na bochecha, na parte anterior e posterior do pescoço. Descreve que o sangramento era intenso e contínuo, sendo necessário passar toda a noite substituindo os panos colocados dentro do caixão.

Refere que os seguranças do evento compareceram à residência da família, ocasião em que foram indagados sobre a presença de arma branca no recinto, mesmo havendo revista dos frequentadores. Teriam respondido que a faca utilizada no crime teria sido entregue ao réu por uma terceira pessoa, por cima do muro do local. Acredita que o atrito entre réu e vítima decorra do fato de o réu ter anteriormente lesionado um familiar da depoente, identificado como “Edson”. Assegura que o réu perseguia seu irmão e que causava temor na comunidade local, sendo visto como pessoa intimidadora.

Recorda ter ouvido comentários de que, no dia seguinte ao crime, houve celebração festiva na residência da família do réu. Assevera que desconhece qualquer tentativa da vítima de atentar contra a vida do acusado. Por fim, afirma não saber os motivos pelos quais o corpo de seu irmão não foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

RAUL CASTRO SILVA
, primo do réu, declara que não se encontrava presente no interior do local onde se realizava a festa. Afirma que tomou conhecimento dos fatos à distância, estando em sua residência quando foi acordado por sua mãe, que o alertou sobre o fato de estar sendo acusado de ter entregado a faca ao réu. Diante disso, optou por não se ausentar, alegando não ter praticado qualquer conduta ilícita. Informa que conhecia a vítima, a qual nunca lhe causou qualquer mal, não sabendo precisar se possuía histórico de envolvimento em confusões. Menciona que havia boatos na comunidade de que a vítima teria, em momento pretérito, tentado contra a vida do réu. Afirma conhecer o réu de longa data e que circulavam comentários sobre desavenças anteriores entre este e a vítima.

Recorda que, no dia dos fatos, em determinado momento da noite, utilizou sua bicicleta e dirigiu-se até o local da festa
.
Ao chegar em frente ao recinto, ouviu o DJ anunciar que havia ocorrido uma tragédia, interrompendo a música. Nesse instante, muitas pessoas correram para dentro do local, mas o depoente permaneceu do lado de fora.
Em seguida, retornou à sua casa e foi dormir. Afirma ter visto diversas pessoas saindo da festa, algumas com manchas de sangue. Acredita que chegou ao local entre 21h e 22h e que saiu nesse mesmo intervalo. Não presenciou o momento em que o réu, “Totonho”, teria deixado o local correndo.

Menciona que ouviu dizer que o crime ocorreu por volta das 21h30min, embora não possa afirmar com exatidão. Relata que o clube era cercado parcialmente com ripas de madeira, de forma que, a depender das circunstâncias, seria possível passar uma faca por sobre a cerca.
Atesta que o réu esteve em sua barbearia no mesmo dia do crime e que, naquela ocasião, escutou o réu afirmar:
“Hoje eu não vou dormir na minha casa, hoje ele não escapa da minha mão.”

GERSON DO NASCIMENTO NEPOMUCENO
, primo do réu, declara que esteve com este no início da noite do ocorrido, consumindo bebida alcoólica nas proximidades da residência do acusado. Assegura, contudo, que não esteve presente na festa onde se deram os fatos. Afirma que, durante o tempo em que permaneceu com o réu, não o viu portando qualquer arma branca. Diz conhecer a vítima e relata que esta, segundo soube, já teria tentado contra a vida do réu anteriormente, além de possuir histórico de envolvimento em outras confusões, especialmente quando fazia uso de bebidas alcoólicas.

Informa que permaneceu na companhia do réu até aproximadamente 23h. Relata que tomou conhecimento do crime somente no dia seguinte, ouvindo dizer que a vítima teria investido contra o réu, dando início a uma briga entre ambos. Acrescenta que, no dia seguinte ao fato, houve uma celebração na residência da família do réu, em virtude do aniversário da genitora deste. Posteriormente, tomou conhecimento de que a casa da família do réu foi invadida, havendo comentários de que a motivação seria vingança pelo ocorrido.

Afirma desconhecer as causas concretas da desavença entre vítima e réu. Por fim, relata ter ouvido dizer que a faca utilizada no crime estaria inicialmente em poder da própria vítima.

O apelante
ANTÔNIO EDSON GONÇALVES CORREA
, interrogado em juízo, afirma que se encontrava presente na festa no dia dos fatos. Relata que mantinha antigo histórico de desavenças com a vítima, a qual, segundo diz, já teria tentado contra sua vida anteriormente, inclusive desferindo-lhe um golpe de terçado. Assevera que, no dia do evento, a vítima portava uma faca e, ao vê-lo, avançou em sua direção, dando início a uma luta corporal. Declara que conseguiu desarmar a vítima durante o embate e que, nesse contexto, os fatos se consumaram, embora sustente não ter tido a intenção de matar.

Afirma que, após o ocorrido, evadiu-se correndo, tomado de desespero e medo, motivo pelo qual não se apresentou espontaneamente à autoridade policial. Informa que não registrou boletim de ocorrência em relação à agressão anterior praticada pela vítima, em virtude de temer sua reputação de pessoa perigosa. Confirma já ter sido preso anteriormente por envolvimento em outras brigas, incluindo episódio no qual lesionou com um corte no rosto o primo da vítima, de nome “Edson”.

Relata que, após os fatos, mudou-se para o Município de Pirabas, onde veio a ser preso. Narra que, naquele local, envolveu-se com uma mulher cujo histórico de envolvimento com o tráfico desconhecia, tendo sido apreendida substância ilícita na residência em que ambos se encontravam. No dia do crime, afirma ter chegado à festa entre 23h30min e 0h, em estado moderado de embriaguez. Mais cedo, esteve na barbearia de seu primo, “RAUL”, onde permaneceu bebendo.

Informa que, no local da festa, havia serviço de segurança e foi submetido à revista, negando ter ingressado no ambiente armado. Diz que o recinto era apenas parcialmente cercado na parte posterior, o que permitiria, em tese, o repasse de objetos através da cerca. Declara desconhecer a razão dos comentários de que “RAUL” teria lhe entregado a faca durante o evento, afirmando que sequer o viu no local naquela noite.

Reitera que, ao ser avistado pela vítima, esta imediatamente investiu contra si, portando uma faca. Afirma que segurou o braço da vítima, ambos caíram ao chão, e, então, conseguiu desarmá-la. Sustenta que agiu unicamente em legítima defesa. Diz não se recordar dos locais exatos onde a vítima foi atingida. Alega desconhecer que a vítima tenha sido revistada ou que se lhe tenha apreendido uma faca de serra.

Nega ter conhecimento prévio da presença da vítima na festa. Refere que, um mês antes, a vítima o teria atingido com golpe de terçado. Declara que a vítima era conhecida na comunidade por se envolver em diversas agressões contra terceiros. Relata que, no dia seguinte ao fato, celebrou-se o aniversário de sua mãe, mas que ele somente compareceu à noite. Dois dias depois, evadiu-se para a Comarca de Pirabas.

Por fim, afirma que, após o crime, familiares da vítima teriam atentado contra a casa de sua família, inclusive efetuando disparos e oferecendo quantia a terceiros para ceifar-lhe a vida. Acrescenta que a rivalidade entre ele e a vítima remonta aos tempos de juventude, desde o período escolar.

A que se extrai, o quadro probatório é contundente no sentido de apontar o réu como agente da agressão e revela que a vítima foi golpeada de forma múltipla e letal, com ferimentos na face, pescoço e costas, elementos que desautorizam a tese de legítima defesa, não apenas pela desproporcionalidade e intensidade da reação, mas, sobretudo, pela localização das lesões, frontal e dorsal, incompatíveis com uma contenção corporal legítima. Importa salientar que a posição do corpo da vítima, encontrada em decúbito ventral e com sangue jorrando das regiões do pescoço e ombro, reforça a dinâmica de ataque violento e fulminante, e não de resistência ou contenção.

As testemunhas presenciais corroboram essa perspectiva.
JOSIMERE SILVA CUNHA
relata que a vítima aparentava estar temerosa e agoniada pouco antes do crime, olhando de forma inquieta ao redor. Já
GABRIEL DOS REIS BRITO
, um dos organizadores do evento, confirma não ter havido briga anterior ao ocorrido, tampouco qualquer tumulto que justificasse reação defensiva do acusado. Nenhuma testemunha presenciou qualquer agressão da vítima que precedesse os golpes fatais.

Ademais, a versão do réu também se mostra isolada e contradita por testemunhas que apontam, inclusive, conduta premeditada e ameaçadora.
RAUL CASTRO SILVA
, seu próprio primo, relatou que, no mesmo dia, o apelante afirmou em tom ameaçador:
“hoje ele não escapa da minha mão”.
Essa frase, ainda que informal, evidencia um estado de ânimo ofensivo, não defensivo. Soma-se a isso o depoimento de
GERSON NEPOMUCENO
, também parente do acusado, que afirma ter ouvido rumores de confronto, mas nada que sustentasse reação imediata ou imprevisível por parte da vítima.

A alegação de que a faca teria sido fornecida à vítima ou que esta a portava originalmente carece de lastro probatório. Nenhuma testemunha afirma ter visto a vítima armada. Ao contrário, há múltiplos relatos, inclusive da irmã da vítima,
LUCICLEIDE TAVARES MARTINS
, e da prima
DEUSIVANE SOUSA
, que indicam perseguição anterior do réu contra a vítima e ambiente comunitário de temor ao seu comportamento.

A ausência de exame pericial não compromete o julgamento, diante da robustez da prova testemunhal e das circunstâncias incontroversas que apontam para a prática de homicídio qualificado, sem qualquer sinal de imediata provocação injusta por parte da vítima. A ausência de laudo cadavérico é compensada pelas descrições consistentes e convergentes das testemunhas que viram o corpo no local.

Ressalte-se que o próprio comportamento do réu após o fato, fuga do local, não apresentação espontânea à autoridade policial, mudança para outro município, reforça a consciência de ilicitude e afasta a boa-fé argumentativa da legítima defesa.

Assim, não há nos autos qualquer elemento seguro, coerente e convergente que autorize o reconhecimento da excludente de ilicitude aventada. A versão apresentada pelo apelante revela-se isolada, contradita por provas idôneas e desprovida de verossimilhança frente ao conjunto fático-probatório.

Nessa senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. LEGÍTIMA DEFESA. REJEIÇÃO PELOS JURADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS AMPARADA NO ACERVO PROBATÓRIO. RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA.

1. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados’ (AgRg no HC n. 650.153/SC)

2. Outrossim, ‘para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25 do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo apelante’ (TJDFT, Apelação Criminal n. 00032865720188070010).

3. Na espécie, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos em razão do não reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, isso porque a versão acolhida pelos jurados está alicerçada no arcabouço probatório, de modo que a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania do Júri.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001016-30.2011.8.14.0004 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/06/2024).”

De todo
improcedente, portanto, o pleito anulatório
por decisão contrária às provas dos autos.

2. Da pretendida desclassificação:

No que tange ao pedido subsidiário de desclassificação para homicídio simples ou, eventualmente, culposo, tampouco assiste razão à defesa.

A prova produzida nos autos revela que o agente desferiu múltiplos golpes de faca contra a vítima, em partes vitais do corpo, de forma abrupta e com notória intenção de causar-lhe a morte. A preexistência de animosidade entre autor e vítima, somada à declaração do réu registrada por testemunha direta, indicando sua disposição deliberada de atacar (“hoje ele não escapa”), são evidências da existência do elemento subjetivo do tipo, o dolo direto de matar, incompatível com a tese de homicídio culposo. Ademais, o comportamento do réu no instante da ação e logo após o crime, marcado por frieza, ausência de socorro e fuga, afastam qualquer dúvida razoável quanto à intenção homicida.

Do mesmo modo, restam plenamente caracterizadas as qualificadoras reconhecidas na sentença. O motivo torpe decorre de sentimento de vingança pessoal e rivalidade pretérita, desproporcional à medida extrema adotada. O recurso que dificultou a defesa da vítima se evidencia na forma súbita com que o ataque foi desferido, o que impediu qualquer reação defensiva eficaz, tanto que o réu não apresentou lesão alguma em seu corpo.

Não há, pois, que se falar em prova frágil ou contraditória. O acervo probatório, formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é coeso e suficiente para amparar o decreto condenatório. O juízo de origem apreciou corretamente os fatos e o direito aplicável, com fundamentação adequada.

Dessa forma, restando comprovado o dolo homicida e presentes as qualificadoras reconhecidas, impõe-se a manutenção da condenação tal como proferida.

3. Da dosimetria da pena:

Ainda em caráter subsidiário, pleiteia a redução da pena imposta e a fixação de regime inicial mais brando, por considerá-los desproporcionais e desfundamentados.

A tese defensiva não merece prosperar.

A sentença condenatória proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri fixou a pena-base em
12 (doze) anos de reclusão
, ou seja,
exatamente no mínimo legal previsto para o crime de homicídio qualificado
. Reconhecida a atenuante da confissão, operou-se a redução da pena em 1 (um) ano, resultando em reprimenda final de 11 (onze) anos de reclusão. Ainda que tal redução abaixo do mínimo legal confronte o entendimento pacífico da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de atenuante, não é possível qualquer correção neste momento, diante da vedação à
reformatio in pejus
, em virtude de se tratar de recurso exclusivo da defesa.

Assim, se de um lado a dosimetria apresenta equívoco técnico em favor do réu, por outro lado não há qualquer margem para se alegar excesso ou desproporcionalidade na pena imposta. Ao contrário, verifica-se que a reprimenda final foi até inferior ao patamar mínimo legalmente previsto, o que torna
absolutamente improcedente a alegação de rigor punitivo.

No que tange ao regime inicial fechado, este decorre de imposição legal (art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, c/c art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90), ante a natureza hedionda do crime e a quantidade da pena fixada.

Ressalta-se que o juízo sentenciante expressamente
não decretou a prisão preventiva
do réu, permitindo-lhe o exercício do direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento da inexistência de contemporaneidade dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento,
para manutenção da sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026